Tribunal: TJDFT
Processo: 0744108-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0744108-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO SA EMBARGADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo destes autos enseja a constatação de que o derradeiro provimento neles lançado[1] estava endereçado a recurso distinto. Ou seja, houvera erro sistêmico, pois a decisão referente a processo diverso fora colacionada equivocadamente a este processo. Essas apreensões denotam que, ao invés do intuito da apelante/embargante, não houvera omissão, consoante sugerido nos embargos de declaração opostos. O que houvera fora que aludido provimento fora lançado de forma equivocada como se destinado a esse processo, pois vinculado e endereçado a processo diverso, e, na sequência, assinado no sistema eletrônico, denunciando que houvera erro sistêmico. Essa constatação é corroborada pelo fato de que a decisão colacionada, a seu turno, fora adequadamente inserida no bojo do processo no 0720900-33.2024.8.07.0007, e, não obstante, fora replicado indevidamente nestes autos. Diante dessa inexorável realidade, reconhecido o evidente erro havido, não erro in judicando ou erro material em que incidira a Secretaria, mas erro sistêmico, o que repercute e gera efeitos lesivos às partes e a este recurso, o provimento, porquanto endereçado a processo distinto, deve ser tido por inexistente nestes autos, porquanto não diz respeito ao recurso que transita em seu bojo, dispondo sobre matéria que lhe é estranha. Esse fato processual deve irradiar os efeitos que lhe são próprios, conforme adiante será assinalado. Outrossim, nada obstante o erro sistêmico havido, consoante retratado nos autos, a apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[2], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[3]. Contudo, devidamente intimada, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria[4]. Sob essa realidade, o benefício da gratuidade de justiça postulado sobejara indeferido, quando fora assinalado, no decisum, o prazo de 5 (cinco) dias para que fosse promovido o regular preparo do recurso que aviara a recorrente, sob pena de ser-lhe negado o trânsito processual com lastro na deserção[5]. Ressalte-se que é notório nos fólios processuais que a referida decisão fora disponibilizada no dia 04/11/2025 (terça-feira)[6] e publicada no dia útil seguinte, ou seja, 05/11/2025 (quarta-feira), começando, assim, a fluir o prazo no dia 06/11/2025 (quinta-feira). Apura-se, dessa forma, que o prazo assinado para ultimação do preparo escoara-se no dia 13/11/2025 (quinta-feira), conforme certificado nos autos[7] e nos expedientes do sistema PJe. Delineados os prazos processuais, sobeja a extemporaneidade do preparo promovido, o qual, consoante se depreende do comprovante de pagamento gerado pelos sistemas processuais[8], ocorrera somente em 27/11/2025 às 10h51min20s. Deve ser assinalado, inclusive, que é irrelevante para essa apuração o erro sistêmico havido quanto à decisão tornada sem efeito, prolatada, coincidentemente, na mesma data em que promovido o recolhimento extemporâneo do preparo, a saber, 27/11/2025. Ademais, trata-se de prazo peremptório, não dilatório, impassível, pois, de postergação, conforme estabelece o artigo 1.007, §§4o e 5o, do diploma processual. Assim é que, não ultimado o preparo no prazo assinado, aperfeiçoara-se o fenômeno da deserção. Ressalte-se novamente que, indeferida a gratuidade e não realizado o preparo, na forma exigida e no prazo assinalado, restara configurada a deserção do apelo a impossibilitar seu conhecimento, por carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo interposto por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo, pois, ser negado seguimento ao recurso em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, III, do estatuto processual. Com fundamento nos argumentos alinhados, de forma a ser restabelecida a ordem processual, determino que seja reputado como inexistente, nestes autos, o decisório antecedente, pois lançado no processo de forma equivocada, ensejando a qualificação de evidente erro sistêmico, ficando prejudicados os embargos opostos, pois volvidos a provimento tido por inexistente. Oportunamente, aperfeiçoada a preclusão, desentranhe a Secretaria aludido provimento destes autos, certificando-se o havido. Outrossim, patenteado que o apelo aviado pela recorrente deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e estribado no regrado pelo artigo 932, III, combinado com o artigo 1.007, §§4o e 5o, todos do estatuto processual, nego-lhe trânsito por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Como consectário, majoro os honorários advocatícios impostos à apelante para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, porquanto o não conhecimento do recurso enseja sua qualificação como sucumbente no grau recursal, atraindo a incidência dos honorários de sucumbência recursal (CPC, art. 85, §11). Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo a quo para ultimação do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 78888253, fls. 139/140. [2] Apelação de ID 73848419, fls. 109/118. [3] Decisão de ID 74999648, fl. 128. [4] Certidão de ID 76188178, fl. 131. [5] ID Num. 77880409, fls. 133/134. [6] Certidão de ID 78127944, fl. 135. [7] Certidão de ID 78496794, fl. 136. [8] Comprovante de ID 78893807, fl. 138.